Tribunal: TJDFT
Processo: 0009037-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração se prestam tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento.
3. O tempo de cumprimento de prisão preventiva deve ser analisado pelo juízo de conhecimento exclusivamente para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
4. A aplicação da detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, é de competência do Juízo da Execução Penal, sendo descabido, em sede de apelação criminal, analisar a possibilidade de extinção da punibilidade do réu.
5. Tendo havido condenação por mais de uma infração penal, tanto a unificação como a detração (e eventual consequente extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena) serão de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, que analisará a situação global do apenado, conforme artigo 66, incisos II e III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal

6. Embargos de declaração desprovidos.